Tribunal: TJDFT
Processo: 0764327-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. VEÍCULO. DEMORA NO CONSERTO. AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. DANO HIPOTÉTICO NÃO INDENIZÁVEL. DANOS MORAIS ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. IMPUGNAÇÃO DE GRATUIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, a pagarem ao autor a quantia de R$ 5.000,00 a título de reparação por danos morais. Em seu recurso, alega que a sentença não observou o sofrimento e a extensão do dano sofrido com a demora de três meses para conserto do veículo e o fato de não poder dirigir carros manuais em razão do seu problema de saúde. Acrescenta que sofreu danos materiais decorrentes da ausência do veículo. Requer a reforma da sentença e a procedência do pedido de reparação por danos materiais, além da majoração dos danos morais.
2. Impugnação à gratuidade judiciária. Ao interpor o recurso, o autor solicitou a concessão da gratuidade judiciária e juntou documentos aptos para comprovar sua hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais. Apesar de possuir uma renda mensal líquida de R$ 10.000,00, 50% do valor é destinado para o pagamento do plano de saúde, sobrando apenas 50% do salário para as demais despesas comprovadas. Dessa forma, defiro a assistência judiciária e rejeito a impugnação de gratuidade judiciária.
3. Ausência de dialeticidade. Afastada. O recurso apresentado pelo autor resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal. Preliminar afastada.
4. Recurso próprio e tempestivo (ID 50109542). Dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 50109557 e ID 50109558).
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
6. No que toca ao pedido de reparação por danos materiais, sem razão o autor. Pretende o recorrente o ressarcimento do valor da simulação do aluguel de um veículo automático pelo período em que seu veículo ficou indisponível para conserto. Ocorre que o dano hipotético não é indenizável. Acerca das perdas e danos, o artigo 402 do CC abarca os danos emergentes, caracterizado pelo efetivo decréscimo no patrimônio da vítima, e os lucros cessantes, caracterizado pelo que a vítima deixou de ganhar. No caso, o dano emergente não restou demonstrado (art. 373, I, CPC), razão pela qual não há que se falar em reparação.
7. No que toca ao valor da indenização de reparação por danos morais, para sua fixação não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Assim, conforme as diretrizes acima elencadas, o montante fixado em sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil) é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo autor sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
8. Assim, não prospera a pretensão de majoração do valor indenizatório arbitrado. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade encontra-se suspensa diante da gratuidade de justiça.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.